Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTICA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PROCEDIMENTO. INÉRCIA. GRAVAME.
1. A parte apelante que fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não incide em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Interesse de agir é uma condição para o exercício da ação que se estiver presente juntamente com a legitimidade ad causam e os pressupostos processuais possibilitam ao juiz o exame de mérito.
3. Devem os contratantes guardar, no decorrer da conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé objetiva. Inteligência do artigo 422 do Código Civil.
4. O exame do negócio jurídico entabulado deve basear-se na boa-fé e os seus deveres anexos, a demonstrar que as partes agiram com a diligência necessária à conclusão da transferência do veículo.
5. Recurso conhecido e desprovido.